Tribunal: STF
Processo: RE 1301250
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso extraordinário com repercussão geral. Pedido de ingresso como amicus curiae. Processo já pautado para julgado. Intempestividade. Possibilidade de juntada de memoriais. Pedido indeferido.



    Vistos etc. 



    1. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Thomaz Bastos e a Associação Internetlab de pesquisa em direito e tecnologia (Petição/STF 107.508/2023, ID: 1599f904) requerem a admissão no feito, na qualidade de amici curiae.



    2. Como sabido, o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amicus curiae, quando em jogo matéria de significativa relevância e o requerente ostentar representatividade adequada. O instituto do amigo da Corte, enquanto tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a par de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, sem dúvida acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Casa.



    O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado para tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, repito, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, nessa linha, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte fixou como regra geral que podem ser admitidos como amici curiae os interessados cujos pedidos foram deduzidos até o encaminhamento do feito à pauta do Plenário. Nesse sentido: ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJe 10.11.2009; ADI 4.439/DF, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 09.10.2012; ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 21.11.2011; RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 05.9.2013. Evidenciam esse entendimento os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ADI 2.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18.5.2018, DJe 01.8.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo.



    3. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae.



    4. Agravo desprovido.”



    (ADPF 449-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18.5.2018, DJe 13.6.2018)



    Liberado para julgamento o presente feito em 12.9.2023, na linha dos precedentes referidos, não vejo suficientemente demonstradas razões idôneas a excepcionar a regra geral para acolher o pedido de ingresso recebidos após a publicação da pauta em 13.9.2023.



    4. Observo, no entanto, que o indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae não obsta a possibilidade dos interessados produzirem memoriais, cujos fundamentos e informações poderão até mesmo ser considerados no julgamento da causa. Nesse sentido:



    “Ressalto, todavia, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta a que os interessados apresentem memoriais aos Ministros desta Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa.” 



    (ARE 1.018.459/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.8.2020).



    6. Assim, indefiro o pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Thomaz Bastos e da Associação Internetlab de pesquisa em direito e tecnologia (Petição/STF 107.508/2023, ID: 1599f904).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora